Tribunal: TJSP
Processo: 2130429-55.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Melo Bueno
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – DESPESAS CONDOMINIAIS – EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA – Imóvel arrematado - Crédito proveniente de honorários advocatícios sucumbenciais – Verba de caráter alimentar – Preferência sobre o de natureza tributária - Decisão mantida -Recurso desprovido.